Tribunal: TJES
Processo: 0004395-92.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004395-92.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELE MOREIRA OLIARI CASTELUBER e outros (7)

APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO SUPERIOR DE ENSINO – REPROVAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Descabe a condenação em dano moral se não resta caracterizado, no âmbito do contrato de prestação de serviço, violação a direitos da personalidade.

2. A reprovação por falta de nota, ausência de entrega de trabalho ou plágio, não guarda nexo causal com a falha na prestação dos serviços relacionada ao dever de informação. Ficou comprovado que a disciplina foi ministrada com a metodologia tradicional por professores qualificados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0004395-92.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES: DANIELE MOREIRA OLIARI CASTELUBER, LAISA MACHADO DAKOUR, ANNA PAULA FARIA DE MELLO SENA, GECIELE KALK RODRIGUES, HELOISA RODRIGUES FERREIRA GUESE, GILMAR JOSE LODI, EDUARDO DE SOUZA FEDESZEN, MEGUYANE ALVES DO NASCIMENTO DUTRA

APELADA: FACULDADE MULTIVIX DE NOVA VENÉCIA, EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e tutela de urgência” ajuizada por DANIELE MOREIRA OLIARI CASTELUBER e OUTROS, ora apelantes, em face de FACULDADE MULTIVIX DE NOVA VENÉCIA e EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A, ora apeladas.

Pela sentença de fls. 318/320-verso, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao ressarcimento dos gastos que os autores venham a comprovar que tiveram por ocasião da disciplina de Técnicas de Pesquisa em Psicologia, até o limite de 100 horas/aula, conforme histórico escolar. Para tanto, entendeu que houve falha na prestação do serviço quanto à oferta de aulas remanescentes, que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar que teriam sido efetivamente ministradas. Ainda, a sentença rejeitou o pedido de dano moral, apontando que o não cumprimento da referida carga horária não gerou qualquer abalo à dignidade dos ora autores. Por fim, distribuiu as verbas sucumbenciais de forma recíproca.

Irresignados, os apelantes interpuseram recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 324/336, pugnam pela reforma da sentença a fim de que reconhecida a existência do dano moral, sob o argumento de que foram afetados com o atraso na conclusão de seu curso no equivalente a 06 meses.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais, em id. 6202737, refutando a tese da apelação, bem como apontando que foi juntada documentação nova na fase recursal, requerendo o desprovimento do recurso.

Após, oportunizada a comprovação da hipossuficiência, foi proferida a decisão id. 7393043 que indeferiu o benefício aos apelantes, que então efetuaram o preparo recursal (id. 7418828).

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reparos.

A indenização por dano moral encontra previsão legal no artigo 186 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Para que incida o dever de indenizar, a sequela extrapatrimonial deve ser decorrente de uma ação voluntária, comissiva ou omissiva, imputável ao agente responsável pelos danos causados à vítima, constituindo-se no ato ilícito. O dano moral, portanto, constitui o prejuízo decorrente da dor imputada à pessoa da vítima, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Assim, tratando-se de ação de indenização fundada na responsabilidade civil, a certeza há de vir na tríplice realidade, consistente no ato ilícito, dano sofrido pela vítima e no nexo de causalidade.

Todavia, por se estar diante de uma demanda em que a relação jurídica material é regida pelo CDC, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se indaga acerca da culpa.

Neste contexto, não merece guarida a tese da apelação de que os ora autores teriam sido prejudicados em razão dos fatos sob discussão, tendo colado grau apenas simbolicamente, sendo seu curso atrasado em 06 meses.

Sem adentrar na discussão sobre a juntada de documentos em sede de apelação, uma vez que desde a propositura da ação havia pedido de colação de grau de forma simbólica, entendo, tal qual o magistrado a quo, que a reprovação dos apelantes se deu por questões relacionadas ao trabalho avaliativo dos ora autores, desconectadas da deficiência de carga horária na disciplina em questão.

Aliás, como restou comprovado nos autos, somente 14 de 54 alunos de uma das turmas, e 13 de 44 alunos da outra turma, foram reprovados. Portanto, não houve reprovação em massa. Ademais, a maioria das reprovações teve por fundamento a nota zero, seja pela ausência de entrega de trabalho avaliativo, seja por plágio. Apenas 12 de 98 alunos reprovaram por nota insuficiente, o que esvazia a tese autoral de que a reprovação se deu “em massa”, bem como da dedução de que foi consequência da falha na oferta das horas-aula em questão.

Como restou consignado na sentença objeto de irresignação, houve utilização de metodologia tradicional por meio de professores devidamente habilitados na disciplina em comento. Todavia, as rés contabilizaram as horas contando com o tempo investido pelo acadêmico para coleta de dados, consistindo o vício na prestação de seus serviços na ausência de esclarecimento prévio sobre esta peculiaridade.

Portanto, o que se verifica é a ausência de relação entre a reprovação e a falha na prestação de serviços reconhecida em sentença.

Ora. Nas razões da apelação, os recorrentes se esforçaram para comprovar o suposto dano moral, bem como em defender a responsabilidade objetiva das apeladas. Todavia, olvidaram-se que a sentença apontou a inexistência de nexo causal, ou seja, o fato provado (falha na prestação de serviços) não acarretou danos morais.

Vale consignar o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo, que sustenta a fundamentação deste voto:

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. ILEGALIDADE DO MANUAL DO ALUNO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. EVENTO NARRADO QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO A GERAR OBRIGAÇÃO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova por previsão do Código de Defesa do Consumidor deve observar a condição de hipossuficiente do consumidor, não se confundindo com a mera superioridade econômico-financeira do fornecedor, mas sim na real dificuldade em ter acesso a documentos e produção de provas, estando em situação jurídica de desvantagem, o que não é o caso dos autos. 2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoabilidade, em razão da cláusula 11.2 do Manual do Aluno da Universidade Vila Velha, prever o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para pedidos de revisão de prova, uma vez que referido manual é divulgado e acessível à todos os alunos. 3. A conduta das apeladas em reprovar a aluna que não atingiu a nota necessária para a aprovação no curso, não demonstra a existência de qualquer circunstância que tenha agredido a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer direito da personalidade a que o ordenamento jurídico confira proteção e que seja capaz de tornar o referido acontecimento superior ao mero aborrecimento. 4. O evento retratado, apesar de ser inconveniente, não tem o condão de afetar a esfera psíquica da apelante ou atingir sua honra, não podendo ser considerado apto a casar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização. 5. Recurso conhecido e improvido. (Data: 31/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0024385-78.2018.8.08.0035, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro os honorários recursais em face dos apelantes em 1% sobre a base de cálculo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho o eminente Desembargador

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões